Tribunal: STM
Processo: 7000489-56.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR. CERTIFICADO. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR. CIVIL. FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS ANTECEDENTES. INDÍCIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, atribui ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela concessão de porte de trânsito de armas de fogo para colecionador, atirador desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em face da própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para considerar a conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar.
Incabível a pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal.
O entendimento sumulado se refere especificamente à falsificação de Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de Arrais Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido, civil, apresentou declaração de idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à administração militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal conduta, evidentemente, compromete a credibilidade da Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer uma interpretação extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência da Justiça Castrense para julgar o feito.
Desprovimento do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/12/2022 09:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835064049035&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000489-56.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JONATHAN WILLIAM PLOMBOM MARTINS
ADVOGADO: GRAZIELA LIMEIRA (OAB PR73579)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A DECISÃO HOSTILIZADA, E DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS
AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/12/2022 09:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847835064049035&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
1/9
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000489-56.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JONATHAN WILLIAM PLOMBOM MARTINS
ADVOGADO: GRAZIELA LIMEIRA (OAB PR73579)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR.
CERTIFICADO.
REGISTRO
DE
ARMA
DE
FOGO.
COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR.
CIVIL. FALSA DECLARAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. BONS
ANTECEDENTES. INDÍCIOS. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ENUNCIADO
Nº 36 DO SUPREMO TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, atribui ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade
pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela concessão de
porte de trânsito de armas de fogo para colecionador, atirador
desportivo e caçador. Infere-se que tal responsabilidade justifica-se em
face da própria missão constitucional da Força terrestre, haja vista a
estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-
fim das Forças Armadas, motivo forte o bastante para considerar a
conduta em questão, em tese, como crime de natureza militar.
Incabível a pretensão do Ministério Público Militar de ver aplicado ao
caso o teor da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo Tribunal Federal.
O entendimento sumulado se refere especificamente à falsificação de
Caderneta de Inscrição e Registro e de Carteira de Habilitação de
Arrais Amador ou o uso dos respectivos falsum, enquanto, no caso, o
Recorrido, civil, apresentou declaração de idoneidade moral e de bons
antecedentes ideologicamente falsa à administração militar, na
intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de
arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. Tal
conduta, evidentemente, compromete a credibilidade da Instituição
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
2/9
militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer uma interpretação
extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência da
Justiça Castrense para julgar o feito.
Desprovimento do Recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso, porém em negar-lhe
provimento, para manter, na íntegra, a decisão hostilizada, determinando a baixa dos
autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se
de
Recurso
em
Sentido
Estrito,
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em face da decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
autos do Inquérito Policial Militar n° 7000103-70.2022.7.05.0005, mediante a qual
rejeitou a arguição de incompetência da Justiça Militar da União, manifestada pelo
Órgão de acusação, para apreciação da conduta objeto de investigação do referido
Inquérito.
O Inquérito Policial Militar n° 7000103-70.2022.7.05.0005 foi
instaurado no 27º Batalhão Logístico, sediado em Curitiba, Estado do Paraná, com o
objetivo de apurar a veracidade da declaração apresentada pelo civil JONATHAN
WILLIAM PLOMBOM MARTINS à referida organização militar, em 21 de maio
de 2021, quando solicitou o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador
Desportivo e Caçador, documento no qual declarou não responder a inquérito
policial ou a processo criminal.
Acontece que, em consulta à Polícia Civil do Estado do Paraná -
Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, descobriu-se que JONATHAN figurou
como indiciado no Inquérito Policial nº 59123/2019, que lhe atribuía a prática do
crime de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal. Obteve-se, também, por meio
de certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a informação de
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
3/9
que, em decorrência do aludido Inquérito, tramitaram, na 8ª Vara Criminal de
Curitiba, os autos da Ação Penal nº 0008833-83.2019.8.16.0013, que culminou na
condenação do recorrido, por roubo majorado, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e multa, decisão mantida pela Segunda Instância e já transitada
em julgado (Processo nº 7000103-70.2022.7.05.0005, evento 1, IP-PROCE2, fls. 10,
22 e 33).
Finalizadas as investigações, o encarregado do Inquérito Policial
Militar e o Comandante da Organização Militar concluíram haver indícios de crime
de falsidade ideológica perpetrado por JONATHAN, considerando a data da
Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, qual seja,
11 de maio de 2021, e o recebimento da denúncia pela 8a Vara Criminal de Curitiba
em 5 de abril de 2019 (Processo nº 7000103-70.2022.7.05.0005, evento 1, IP-
PROCE2, fls. 34 e 35).
O Ministério Público Militar, entretanto, arguiu a incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, salientando jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, para o qual se reveste de caráter excepcional o
enquadramento, como crime militar, de atos delituosos praticados por agente civil
em tempo de paz. No entender do Órgão acusatório, no caso, apesar de o
documento, constando informação inverídica, ter sido apresentado à unidade militar,
não houve afronta a bem jurídico tipicamente associado à função de natureza
castrense, de modo a embasar o processamento e o julgamento do feito perante esta
Justiça especializada.
Em reforço a tal posicionamento, mencionou, dentre outros julgados, a
decisão da Ministra ROSA WEBER, proferida nos autos do Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 186.365/DF, no qual consignou que a Alta Corte “[...] tem
rejeitado a competência da Justiça Castrense quando a ação supostamente
criminosa praticada por civil não afetar, de modo real ou potencial, a integridade, a
dignidade, o funcionamento e a respeitabilidade das instituições militares que
constituem, em essência, os bens jurídicos penalmente tutelados”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o Ministério Público Militar sustenta
a aplicação ao caso do teor da Súmula nº 36 do Supremo Tribunal Federal, que, em
situação análoga, atribui à Justiça Federal comum a competência “(...) para
processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de
documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e
Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que
expedidas pela Marinha do Brasil.” (Processo nº 7000103-70.2022.7.05.0005,
evento 7).
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
4/9
Por decisão de 30 de junho de 2022, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar indeferiu a arguição de incompetência por entender
que o Recorrido praticou, em tese, conduta delituosa contra a ordem administrativa
militar, na medida em que atentou contra a segurança e a atividade fiscalizatória
promovidas pelo Exército (Processo nº 7000103-70.2022.7.05.0005, evento 8).
O Magistrado ressaltou a necessidade de o ordenamento jurídico pátrio
ser observado como um todo lógico e harmônico, não obstante a existência de
julgado do Supremo Tribunal Federal acerca da competência da Justiça Federal
comum para processar e julgar civil por suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso.
Sob esse enfoque, asseverou ser perfeitamente razoável e natural,
diante da sensibilidade e da especialização do tema - armamento e produtos afins de
uso restrito – o legislador infraconstitucional, mediante a Lei do Desarmamento - nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, ter optado em mantê-lo afeto às Forças
Armadas, mais especificamente ao Exército, em face da sua missão prevista no art.
142 da Constituição Federal.
Regularmente intimado da decisão, o Ministério Público Militar
interpôs, tempestivamente, o presente recurso, repisando, nas suas razões recursais,
os argumentos expendidos na sua arguição de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito (Processo nº 7000103-70.2022.7.05.0005,
eventos 10, 11 e 12).
Em contrarrazões, a Defesa, em síntese, anuindo com os argumentos
do Órgão acusatório, requer a reforma da decisão, a fim de que os autos sejam
remetidos à Justiça Federal para julgamento (Processo n°
7000103-
70.2022.7.05.0005, evento 20).
No exercício do juízo de retratação, o Juiz Federal da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar ratificou a decisão recorrida, pelo que determinou a
subida dos autos a esta Corte (Processo n° 7000103-70.2022.7.05.0005, evento 21).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso ministerial (Processo nº 7000489-56.2022.7.00.0000,
evento 6).
É o relatório.
VOTO
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
5/9
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser
conhecido, todavia, no mérito, desprovido.
Segundo os elementos informativos constante dos autos do Inquérito
Policial Militar, instaurado no 27º Batalhão Logístico, o civil JONATHAN
WILLIAM PLOMBOM MARTINS declarou, perante a referida organização militar,
em 21 de maio de 2021, não responder a inquérito policial ou a processo criminal,
quando do seu pedido de concessão do Certificado de Registro de Colecionador,
Atirador Desportivo e Caçador, declaração essa que, posteriormente, apurou-se ser
falsa, ante a constatação de ter respondido, na 8ª Vara Criminal de Curitiba, a ação
penal, cuja denúncia foi recebida em 5 de abril de 2019, da qual culminou, inclusive,
em sentença condenatória, decisão essa mantida pela Segunda Instância e já
transitada em julgado para o recorrido em 17 de maio de 2021 (Processo nº
7000103-70.2022.7.05.0005, evento 1, IP-PROCE2, fls. 11 e 10).
Noutras palavras, os elementos informativos demonstram, em tese, a
prática de falsidade ideológica ante o fato de o civil ter apresentado à administração
militar declaração inautêntica de idoneidade moral e de bons antecedentes, no
intento de obter certificado de registro de arma de fogo. Ante esse cenário fático, é
incabível a tese do Órgão de acusação de inexistência de afronta a bem jurídico
tipicamente associado à função de natureza castrense.
Nunca é demais lembrar que a Constituição Federal estabelece, no seu
art. 124, a competência da Justiça Militar da União para julgar os crimes militares,
segundo as circunstâncias e as condicionantes fixadas em lei, no caso, o Código
Penal Militar – Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969.
Concernente ao art. 9º Código Penal Militar, tal dispositivo apresenta
um rol taxativo das circunstâncias nas quais, em tempo de paz, torna um delito penal
em crime de natureza militar, seja o agente militar ou seja civil, o que, em regra,
caracteriza-se quando há afronta à integridade, à dignidade, ao funcionamento e à
respeitabilidade das instituições militares que constituem, em essência, os bens
jurídicos penalmente tutelados, conforme ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal.
No caso, não restam dúvidas que a conduta do Recorrido configura,
em tese, crime de natureza militar por força do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar, que traz a seguinte dicção:
Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
6/9
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar
(Sem grifos no original.)
Conforme bem assinalou o Juízo a quo, a decisão da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Agravo Regimental no Habeas
Corpus nº 186.365/DF, segundo a qual compete à “(...) Justiça Federal comum
processar e julgar civil denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso, tipificados, respectivamente, nos arts. 312 e
315 do Código Penal Militar.”, citada pelo Ministério Público Militar, não pode ser
interpretada de forma isolada ou dissociada das circunstâncias que envolvem o caso
concreto, em especial as que caracterizam o crime militar, segundo os parâmetros
estabelecidos no art. 9º do Código Penal Militar, sob o risco de esvaziar o teor do
referido dispositivo.
Observe-se que, mesmo quando o civil era julgado pelo Conselho, ou
seja, antes de entrar em vigor a Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que
conferiu ao Juiz Federal da Justiça Militar a competência para julgar civis à época
da prática delitiva, o Supremo Tribunal Federal, ainda assim, firmava a competência
desta Justiça especializada para julgar tais réus quando evidente a violação à ordem
administrativa militar, à luz do disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código
Penal Militar.
Confira-se a ementa do seguinte julgado:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à
Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: ‘a) contra o patrimônio
sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar’.
Precedentes.
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
7/9
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio
tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4. Agravo Regimental a que se nega
provimento.”
(Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 170.305, Primeira Turma,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 16 de agosto
de 2019).
Valendo-me, ainda, dos argumentos lançados na decisão recorrida,
cabe refletir a razão pela qual o Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, atribui ao Exército, e não à Polícia Federal, a responsabilidade
pelo registro das armas de fogo de uso restrito e pela concessão de porte de trânsito
de armas de fogo para colecionador, atirador desportivo e caçador.
De fato, é impossível ignorar que tal responsabilidade está imbricada
com a própria missão constitucional da Força terrestre, pois resta evidente a estreita
relação de tal atividade fiscalizatória, a qual envolve armamento e produtos
correlatos de uso restrito, com a própria atividade-fim das Forças Armadas, motivo
forte o bastante para considerar a conduta em questão, em tese, como crime de
natureza militar.
Não há como prosperar, ainda, a pretensão do Ministério Público
Militar de ver aplicado ao caso o teor da Súmula Vinculante nº 36 do Supremo
Tribunal Federal. Nela, a Alta Corte firmou o entendimento de que, apesar de a
Caderneta de Inscrição e Registro e a Carteira de Habilitação de Amador tratar-se de
documentos expedidos pela Marinha do Brasil, a falsificação desses documentos ou
o uso desses falsum, por agentes civis, não atenta contra a ordem administrativa
militar, afastando, assim, a competência desta Justiça especializada em favor da
Justiça Federal.
Não é disso que se trata o caso dos autos.
Conforme se depreende dos julgados que originaram o enunciado,
prevaleceu o argumento de que, apesar de competir à Capitania dos Portos, Órgão
integrante da Marinha do Brasil, a emissão da Caderneta de Inscrição e Registro e da
Carteira de Habilitação de Amador e o exercício das atividades fiscalizatórias
marítimas, ainda assim tais documentos possuem natureza jurídica de documento
civil (Precedentes: STF- Habeas Corpus nº 110.237/PA, publicado em 4 de março
de 2013; Habeas Corpus nº 112.142/PA, publicado em 1º de fevereiro de 2013;
Habeas Corpus nº 90.451/SP, publicado em 3 de outubro de 2008).
Sem maiores digressões, há de se reconhecer que existe uma diferença
substancial entre o teor do mencionado verbete e o caso aqui em exame.
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
8/9
A Súmula nº 36 trata especificamente da falsificação de Caderneta de
Inscrição e Registro e da Carteira de Habilitação de Amador ou o uso dos
respectivos falsum, enquanto, no caso, o Recorrido apresentou declaração de
idoneidade moral e de bons antecedentes ideologicamente falsa à administração
militar, na intenção de obter, por tal meio fraudulento, certificado de registro de
arma de fogo como colecionador, atirador desportivo e caçador. A conduta
perpetrada pelo Recorrido, evidentemente, compromete a credibilidade da
Instituição militar perante a sociedade, logo, não se pode fazer uma interpretação
extensiva do entendimento sumulado, a fim de retirar a competência desta Justiça
para julgar o feito.
Dada a pertinência com o tema, trago à colação os seguintes julgados
desta Corte:
“Recurso em Sentido Estrito. Crime de falso, previstos no art. 311 e art. 315, c/c os
arts. 53 e 80, tudo do CPM. Rejeição da denúncia por ausência de prejuízo à
Administração Militar propriamente dita. Alusão ao enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 do STF. Impossibilidade de aplicação da referida Súmula sob
pena de se caracterizar interpretação extensiva daquela. Trata-se de competência
da Justiça Militar da União, conforme expressamente previsto na Lei
Complementar nº 97/1999 e na Lei nº 9.537/1997. Determinada a baixa dos autos
ao Juízo de origem para apreciação dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”
(RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
N.º
0000047-
43.2015.7.07.0007, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgado em 17 de março de 2016); (Sem grifos no original.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RÉU CIVIL. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS DO TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELO. DESPROVIMENTO. UNÂNIME. Infere-se da literalidade do art. 9º,
inciso III, alínea "a", do CPM, c/c o art. 124, caput, da Constituição Federal de
1988, a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar acusados
civis, cujas práticas atentem contra a ordem administrativa militar. Precedentes
do STM. Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de incompetência desta justiça
especializada. Incorre nas penas cominadas para o delito de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) o civil que, imbuído do propósito de ludibriar a
Administração Militar, na qualidade de despachante, apresenta documentos
falsos, perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do
Exército Brasileiro, no intuito de conferir aos requisitantes o Certificado de
Registro (CR).”
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/12/2022 09:34
:: 40001347992 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=aa4f90cfe4891f6f38...
9/9
(APELAÇÃO Nº 7000656-10.2021.7.00.0000, Relator Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7 de abril de
2022). (Sem grifos no original.)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, porém de
negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a decisão hostilizada, determinando a
baixa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347992v8 e
do código CRC e1ef8ad7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 12/12/2022, às 0:47:32
7000489-56.2022.7.00.0000
40001347992 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR